Tribunal: TJES
Processo: 0022144-58.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022144-58.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CFC ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

IVIL E
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL –
TITULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE -
CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE NÃO IMPLEMENTADA – INEXIGIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

1.Nos termos do disposto no artigo 844,

caput
e

§ 3º, do Código Civil,
a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que se trate de obrigação solidária, ou que diga respeito a coisa indivisível.

2. É
requisito do procedimento executivo a existência de título líquido, certo e exigível, impondo-se demonstrar o inadimplemento da obrigação pelo devedor, no tempo e forma devidos.

3. N
os termos do art
igo
125 do C
ódigo Civil
,
"Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.
"

4. Infere-se
que
no referido acordo que a obrigação de pagar está condicionada
ao efetivo registro
da dação
do imóvel no tabelionato competente, o que não foi realizado, atribuindo-se as partes reciprocamente a responsabilidade pela demora no procedimento.

5. A despeito das razões de inconformismo manifestadas pelas partes, não ocorrida a condição suspensiva da exigibilidade do pagamento, não há de se falar em inadimplência do Apelado e a exigibilidade da obrigação fica suspensa até o seu implemento.

6 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível
(fls. 443/456 dos autos originários) interposto
por
CFC ASSISTÊNCIA 24 HORAS EIRELI ME
em face
da Sentença (fls. 436/437) que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado pela ora Apelante em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., GRAN VIVER URBANISMO SA E BANCO SEMEAR S/A
, lastreada em acordo formalizado entre as partes e homologado pelo Juízo
a quo
.

Em suas razões recursais aleg
a a
Apelante, em síntese
que
:
I) restou acordado
(fls. 395/
que o B
ANCO SEMEAR
pagaria à parte autora a quantia líquida de R$53.643,29 (cinquenta e três mi, seiscentos e quarenta e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), no prazo de 10 (dez) dias Úteis após a finalização do procedimento de Dação em Pagamento do Imóvel Identificado como Lote n° 18, da Quadra n° 05, com área global de 245,08 m2; II) no acordo executado as partes requereram a isenção do pagamento das custas processuais, e que os honorários advocatícios estariam englobados nos valores a serem pagos, de modo que não há que se falar em condenação nos ônus sucumbenciais; III)
ficou acordado no item 5
que o registro da dação do imóvel seria realizado independentemente de escritura pública, bastando para tanto a homologação do acordo
pelo Juízo
;
IV) a dação do bem foi assinada em 09.11.2020, e existência de pendências para finalizar o registro deve ser imputada às empresas requeridas, e não à ora Apelante, tendo entregado a via original do contrato de compra e venda do imóvel em 09.12.2020, junto com os demais documentos pessoais requisitados, tendo entregado outra via em 12.04.2022, conforme recibo anexado; V) em razão do descumprimento do acordo celebrado, todas as requeridas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; VI) não há excesso de execução, realizado a mera correção monetária do débito pelo IGPM, que é praticado no mercado imobiliário; VII) ser devido o pagamento de danos morais; VIII)
realizou todas as diligências que lhe cabiam acerca do procedimento de registro da dação do imóvel, e as eventuais pendências não podem ser imputadas à Apelante.

As Apeladas apresentaram contrarrazões recursais pelo desprovimento.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 05 de julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022144-58.2019.8.08.0048

APELANTE: CFC ASSISTENCIA 24 HORAS EIRELI ME

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., GRAN VIVER URBANISMO SA
E
BANCO SEMEAR S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível
(fls. 443/456 dos autos originários) interposto
por
CFC ASSISTÊNCIA 24 HORAS EIRELI ME
em face
da Sentença (fls. 436/437) que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado pela ora Apelante em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., GRAN VIVER URBANISMO SA E BANCO SEMEAR S/A
, lastreada em acordo formalizado entre as partes e homologado pelo Juízo
a quo
.

Em suas razões recursais aleg
a a
Apelante, em síntese
que
:
I) restou acordado
(fls. 395)
que o B
ANCO SEMEAR
pagaria à parte autora a quantia líquida de R$53.643,29 (cinquenta e três mi, seiscentos e quarenta e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), no prazo de 10 (dez) dias úteis após a finalização do procedimento de Dação em Pagamento do Imóvel Identificado como Lote n° 18, da Quadra n° 05, com área global de 245,08 m2; II) no acordo executado as partes requereram a isenção do pagamento das custas processuais, e que os honorários advocatícios estariam englobados nos valores a serem pagos, de modo que não há que se falar em condenação nos ônus sucumbenciais; III)
ficou acordado no item 5
que o registro da dação do imóvel seria realizado independentemente de escritura pública, bastando para tanto a homologação do acordo
pelo Juízo
;
IV) a dação do bem foi assinada em 09.11.2020, e existência de pendências para finalizar o registro deve ser imputada às empresas requeridas, e não à ora Apelante, tendo entregado a via original do contrato de compra e venda do imóvel em 09.12.2020, junto com os demais documentos pessoais requisitados, tendo entregado outra via em 12.04.2022, conforme recibo anexado; V) em razão do descumprimento do acordo celebrado, todas as requeridas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; VI) não há excesso de execução, realizado a mera correção monetária do débito pelo IGPM, que é praticado no mercado imobiliário; VII) ser devido o pagamento de danos morais; VIII)
realizou todas as diligências que lhe cabiam acerca do procedimento de registro da dação do imóvel, e as eventuais pendências não podem ser imputadas à Apelante.

As Apeladas apresentaram contrarrazões recursais pelo desprovimento.

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir
a
exigibilidade do título exequendo.

Primeiramente, quanto à legitimidade passiva das Apeladas CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A, o cumprimento de sentença está embasado em acordo homologado judicialmente, impondo-se trazer à colação a seguinte cláusula:

Os demais Réus da ação, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A, neste ato representados por seus procuradores,
integram o presente acordo na qualidade de ANUENTES,

não lhe sendo, porém, oponível quaisquer obrigações desta avença, ante a cessão do crédito e da garantia oriundos do contrato objeto da lide, ora rescindido, em favor exclusivamente do BANCO SEMEAR.

Nos termos do disposto no artigo 844,

caput
e

§ 3º, do Código Civil,
a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que se trate de obrigação solidária, ou que diga respeito a coisa indivisível.

Exsurge, portanto, que consta de forma expressa no instrumento de acordo a ausência de responsabilidade das executadas Cidade Verde e Gran Viver, que assinaram o documento na qualidade de anuentes, de modo que não se pode impor a obrigação do pagamento às anuentes, sob pena de modificação do acordo entabulado e homologado judicialmente e que não foi objeto de insurgência pelas partes.

No que pertine à exigibilidade do título executivo objeto da demanda, como cediço, é requisito do procedimento executivo a existência de título líquido, certo e exigível, impondo-se demonstrar o inadimplemento da obrigação pelo devedor, no tempo e forma devidos.

Ademais, nos termos do artigo 125 do Código Civil,
"Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.
"

In casu
, as partes atribuem-se mutuamente a responsabilidade pela demora
n
o registro da dação do imóvel.

O apelado BANCO SEMEAR S.A. alega em contrarrazões, que embora a Apelante tenha dado início ao procedimento de registro, o Cartório de Registro de Imóveis expediu “nota devolutiva” (fls. 425/426) solicitando a apresentação de uma série de documentos da Apelante, como Certidões Negativas de Débitos, cópia do Contrato Social, Ata de representatividade da empresa, Ata do último registro na Junta Comercial, certidão simplificada atualizada nos últimos 30 dias, documento de identidade dos representantes, CND conjunta da Receita Federal/INSS, uma via do contrato de compra e venda do imóvel original.

Examinando novamente os termos da referida avença, extrai-se as seguintes cláusulas,
in verbis
:

[...] 1. O BANCO SEMEAR - Cessionário dos Créditos decorrentes do contrato firmado entre a AUTORA e a ANUENTE - CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, pagará à AUTORA a quantia líquida e certa de R$ 53.643,29 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos). Tal quantia será creditada na conta - corrente 21778-0, agência 9288, Banco Itaú, de titularidade de CFC ASSISTÊNCIA 24 HORAS EIRELI ME (CNPJ: 22.506.675/0001-40),
no prazo de até 10 dias úteis após a finalização do procedimento de Dação do imóvel objeto da lide

[...]

4. Em razão desta transação, que implica na rescisão do contrato objeto da lide, a AUTORA se compromete, desde já, a comparecer ao Cartório de Registro de Imóveis de Serra/ES para assinatura de todo e qualquer documento que se fizer necessário para a transferência/consolidação da propriedade do imóvel citado no item “1” ao BANCO SEMEAR ou a quem este indicar, sob pena de quebra do presente ajuste.

Diante de tais circunstâncias, infere-se que no referido acordo a obrigação de pagar está condicionada ao efetivo registro da dação do imóvel no tabelionato competente, o que não foi realizado, atribuindo-se as partes reciprocamente a responsabilidade pela demora no procedimento.

Ocorre que, embora parte dos documentos exigidos pelo tabelionato na nota de devolução sejam de simples obtenção por parte do Apelado, uma parcela destes deve ser apresentada pela própria Apelante, que poderia, inclusive, ter diligenciado sua entrega diretamente ao Cartório.

Vislumbra-se, portanto, que o inadimplemento da obrigação de registro da dação decorreu da inércia de ambas as partes, tanto da Apelada, em não ter a iniciativa de entregar voluntariamente os documentos, bem como do Apelado que permanece inerte quantos diligências para obter a documentação junto aos Órgãos oficiais.

Portanto, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelas partes, não ocorrida a condição suspensiva da exigibilidade do pagamento, não há de se falar em inadimplência do Apelado e a exigibilidade da obrigação fica suspensa até o seu implemento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO ACORDO - NÃO VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. -
Nos termos do art. 125 do CC, "Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa."
-
Tendo em vista que a condição suspensiva do acordo firmado entre as partes, qual seja, a venda do imóvel em que o autor realizou benfeitorias, não ocorreu, o direito à indenização de tais benfeitorias ainda não é exigível - Não tendo a condição suspensiva sido satisfeita, carece o autor/apelado do interesse de agir
- Processo extinto, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000210142634001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ACORDO – E
XISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA NA SUA TOTALIDADE – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Para regular processamento do cumprimento de sentença é necessário que o titulo exequendo preencha os requisitos necessários da certeza, liquidez e exigibilidade. No caso dos autos, além da presença dos requisitos supramencionados, faz-se necessário ainda a implementação da condição suspensiva constante do acordo, nos termos do art. 514, do CPC. No entanto, não tendo os Recorrentes obtido sucesso na liberação do veículo na sua integralidade, a condição suspensiva não se implementou e o acordo ficou sem efeito, ensejando, assim, a inexigibilidade do título, com a consequente inaptidão para alicerçar o cumprimento de sentença.

II- Recurso conhecido e impovido.

(TJ-MS - AC: 08108637320178120002 MS 0810863-73.2017.8.12.0002, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 21/07/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2021)

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em favor do Apelado para 11% (onze por cento) do valor do débito exigido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.